Tribunal: STF
Processo: ARE 1342585
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 12):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. POLÍTICA SALARIAL DO ESTADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA. SINTERGS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI 11.960/2009. IPCA-E. 
    Correção monetária e juros com observância no artigo 5º da Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, que tem aplicação imediata por se tratar de norma de caráter processual. Entendimento conforme STJ no recurso representativo de controvérsia nº 1.205.946-SP. 
    O reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária, diante dos efeitos modulatórios, não retroagiu para alcançar período anterior a 25 de março de 2015. Assim, até então, prevalece a vigência normal da Lei 11.960/2009 e sua aplicação aos feitos em que incidente.
    Após 25 de março de 2015, aplica-se o IPCA-E, ou seja índices de correção monetária de acordo com o título judicial, até a vigência da Lei 11.960/09, a partir de então a TR e a contar de 25/03/2015 o IPCA-E. 
    Juros definidos no título judicial, até a vigência da Lei 11.960/2009, quando passa a incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, juros aplicados à caderneta de poupança. 
    Agravo de instrumento parcialmente provido”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14), foram rejeitados (Vol. 16).
    No RE (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 100, § 12, da CF/1988, bem como a tese firmada por esta CORTE no RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral), que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo artigo 5º da Lei 11.960/2009. 
    Na sequência, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação aos Temas 810/STF e 905/STJ (Vol. 27).
    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso dos Temas 810/STF e 905/STJ ao fundamento de que está preclusa a discussão quanto ao índice de correção monetária, “ante a concordância da parte credora reconhecida precedentemente”. Eis a ementa do julgado (Vol. 28):
    “REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTES SALARIAIS. INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO ENTRE A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 11.960/2009 E 25/MARÇO/2015. UTILIZAÇÃO DA TR. CONCORDÂNCIA DA PARTE CREDORA COM O CÁLCULO APRESENTADO PELO EXECUTADO. QUESTÃO OBJETO DE RECURSO PRECEDENTE JULGADO IMPROVIDO. PRECLUSÃO OPERADA. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO.
    Na situação concreta houve o reconhecimento judicial da concordância da parte credora com o cálculo apresentado pelo executado, decisão que fora objeto de recurso precedente, improvido. Desta forma, descabe a renovação da discussão acerca da utilização da TR como indexador de correção monetária, uma vez operada a preclusão. Desta forma, inaplicável ao caso concreto a tese firmada no Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal. Incide, portanto, na situação em apreço a correção monetária pelo índice do IGP-M até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, a partir de quando passa a incidir correção pela TR até 25/03/2015, e após correção monetária pelo IPCA-E. Juros de mora pelo índice aplicado à remuneração da caderneta de poupança para créditos não tributários declarada constitucional. Dessa forma, resta mantido o julgamento de parcial provimento deste recurso, porém quanto à correção monetária por outro fundamento. Agravo de instrumento parcialmente provido, em rejulgamento”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 30), foram rejeitados (Vol. 32).
    Irresignada, ANA MARIA VERÇOZA interpôs novo Recurso Extraordinário (Vol. 36), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, alegando violação ao artigo 100, § 12, da CF/1988 e ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 810 da repercussão geral.
    Aduz que a despeito de ter postulado a aplicação do Tema 810 ao caso, “o tribunal a quo entendeu por não o aplicar, considerando que a matéria estava preclusa”, entretanto, “a matéria não se sujeita a preclusão“ (Vol. 36, fl. 14).
    Destaca que “através da premissa da preclusão”, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o entendimento firmado no acórdão anteriormente prolatado, “aplicando as ADIs nº 4.357 e 4.425 e deixando de aplicar o novo entendimento exarado no RE nº 870.947/SE” (Vol. 36, fl. 17). 
    Todavia, tendo em vista a tese fixada pelo SUPREMO no Tema 810, defende que “não mais se aplica o entendimento exposto às ADIs nº 4.357 e 4.425” (Vol. 36, fl. 17), devendo ser aplicado “o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de adotar como índice de atualização monetária o IPCA-E, a partir de 30/06/2009” (Vol. 36, fl. 18).
    Assevera, quanto à preclusão, adotada pelo acórdão recorrido para não aplicar o Tema 810, que “jamais concordou com os cálculos apresentados pelo Recorrido e que, conforme precedente desta mesma Câmara, a matéria em questão não precluiria” (Vol. 36, fl. 20).
    Ao final, requer seja reconhecida a inexistência de preclusão, aplicando-se o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 810/STF.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem afastou o Tema 810 da repercussão geral ao fundamento de que, em juízo de retratação, a Turma Julgadora concluiu que “descabe a renovação da discussão acerca da utilização da TR como indexador de correção monetária, uma vez operada a preclusão”. Já em relação à suposta violação ao artigo 100, § 12, da Constituição, negou seguimento ao apelo aplicando os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 42).
    No Agravo, a parte refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 46).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para, em juízo negativo de retratação, afastar a aplicação do Tema 810 no caso concreto (Vol. 28, fls. 7-11):
    “No presente caso a parte agravante postula o provimento do recurso para que o crédito seja corrigido pelo IGPM até 30/06/2009 e IPCA-E após essa data. Juros moratórios de 6% ao ano até 30/06/2009 e juros aplicados à caderneta de poupança após (6% ao ano, observada a redução para 70% da Selic quando a Taxa Selic for fixada em percentual igual ou inferior a 8,5%). 
    […]
    E os presentes autos vieram encaminhados para juízo de retratação por força do julgamento do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal e Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, na situação concreta tais temas não são aplicáveis, visto que a parte credora concordou expressamente com os cálculos apresentados pelo ente público ao impugnar os cálculos executivos. Em que pese o entendimento desta Câmara acerca do afastamento da TR no período entre a entrada em vigência da Lei n. 11.960/09 e 25/03/2015, ante a inconstitucionalidade da TR como indexador de correção monetária, declarada nos julgamentos dos recursos no REsp 1.492.221/PR, REsp 1.495.144/RS e REsp 1.495.146/MG (TEMA 905) e do RE 870.947/SE (TEMA 810), para sua aplicação faz-se necessário verificar o modo e o tempo em que manifestada a inconformidade e o pedido de modificação dos índices utilizados na atualização do débito já perenizado, tendo em mente que o andamento processual está adstrito a prazos e procedimentos legais que devem ser observados. 
    A execução foi intentada em setembro/2014 (fls.190/193@), inicial executiva amparada no cálculo de débito pelos índices do título, IGP-M para a correção monetária e juros de 6% ao ano (fls.175/177). 
    O ente público devedor apresentou embargos do devedor, alegando a prescrição da pretensão executiva. Embargos julgados improcedentes (fls.202/205), decisão mantida em grau recursal (APC 70066290545). Andamento do feito executivo retomado em 2015 com remessa dos autos à Contadoria a pedido da parte credora, com os cálculos confeccionados em novembro/2015, atualizando aqueles que instruíram a inicial executiva – fls.211/212@. Intimadas as partes acerca deste cálculo para expedição do precatório a parte devedora manifestou-se em razão das ADIs 4357 e 4425, pugnando pela revisão dos cálculos com a modulação dos efeitos destas ações, em respeito à decisão do STF (impugnação e cálculos às fls.214/218@). Os cálculos 
    No cálculo apresentado pelo ente público fora adotado a correção monetária pelo IGP-M até a data da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09 até 25/03/2015 e a partir de então adotando-se o IPCA-E (fls.218@). 
    Dada vista da impugnação à parte credora – NE 829/2016, fl.221@ -, deixou a parte transcorrer “in albis” o prazo para manifestação (certidão à fl.221, infra). Seguiu-se então a decisão da magistrada em 31/05/2016, nos seguintes termos (fl. 222@):
    “Ante a concordância tácita do exequente aos cálculos/resumo, eis que intimado não se opôs-se, expeça-se o precatório, com posterior arquivamento dos autos, no aguardo do pagamento. 
    Intime-se. Diligências legais”.
    A parte credora então ao tomar ciência da decisão supra referida interpôs recurso, AI 70070079876, que foi julgado improvido por este Relator, mantendo-se a decisão recorrida que determinou a expedição do precatório pelo cálculo do executado, ante o reconhecimento da concordância da parte credora (fls. 249/251@). Trânsito em julgado do acórdão ocorrido em abril/2017 (certidão à fl.255@). Assim perenizada a decisão acerca dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao valor devido pelo ente público. 
    Por conseguinte, ante o improvimento do recurso precedente, a parte credora manifestou-se pela atualização do crédito segundo os encargos utilizados pelo executado nos cálculos que apresentara (petição da parte credora à fl. 258@), cálculos que foram atualizados em outubro/2017 (fls. 260/261@), acerca dos quais a parte credora fora intimada no DJE em 14/11/2017, NE 1927/2017 (fls.264@), retirando os autos em carga em 16/11/2017 (certidão de fl.267@). 
    Em 18/12/2020 a parte credora retomou a discussão acerca dos indexadores de correção monetária, pugnando então pela correção monetária pelo IGP-M até 30/06/2009 e IPCA-E após essa data (fls. 268/278@). 
    Contudo esse novo pedido apresentado pela parte credora para modificar os índices de correção monetária encontra-se precluso, sendo que a questão da utilização da TR já fora decidida desfavoravelmente ao credor, decisão transitada em julgado. Assim, a nova e repetida insurgência acostada requerendo a modificação do índice de atualização incidente sobre o valor do débito encontra-se preclusa, ante a concordância da parte credora reconhecida precedentemente”. (grifo nosso)
    Por sua vez a parte recorrente, em suas razões recursais, insiste em afirmar que “jamais concordou com os cálculos apresentados pelo Recorrido e que (…) a matéria em questão não precluiria” (Vol. 36, fl. 20).
    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    De outro lado, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1171450-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2019)
    E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos.
    2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (RE 1.309.745-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 13/8/2021)
    Em caso bem semelhante ao destes autos, em que também se discutia a preclusão da matéria, tendo em vista a concordância da parte com a aplicação da Lei 11.960/2009, seguem os fundamentos do Ilustre Ministro DIAS TOFFOLI, por ocasião do recente julgamento do ARE 1.318.516, DJe de 29/6/2021, já transitado em julgado:
    “DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OPV APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09. PRECLUSÃO. Atribuição de excepcional efeito infringente. Pretensão à reforma de decisão que determinou o cálculo da correção monetária pelo IPCA-E e a complementação de ofício requisitório de pequeno valor. Cabimento. Agravados que concordaram com a aplicação integral da Lei nº 11.960/09, aceitando a incidência da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária. Ocorrência da preclusão lógica. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento provido.” 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, assim como contrariedade à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) e o efeito vinculante da modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, fundamentou seu convencimento nos seguintes termos: 
    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública em face de decisão que determinou a complementação de depósito de OPV em razão da aplicação do tema 810 do STF, com incidência do IPCA-E por todo o período. 
    Contudo, conforme indicou a agravante, os agravados concordaram expressamente com a aplicação da Lei nº 11.960/09, aceitando, portanto, a aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária (fls. 10). 
    Logo, considerando que a parte expressamente concordou com a aplicação do disposto na Lei nº 11.960/09, está-se diante do instituto da preclusão lógica, não sendo possível a aplicação do Tema 810 do STF. 
    A preclusão decorre da inviabilidade de ser apresentada nova conta, à ausência de impugnação no momento adequado. 
    Logo, se as partes não mais controvertem sobre o valor devido, ocorreu preclusão lógica do direito de discutir a questão. 
    No mesmo sentido, o art. 473, do mesmo diploma legal: É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 
    (...) 
    Dessa forma, no presente caso, diante da concordância dos agravados com a aplicação integral da Lei nº 11.960/09, antes do julgamento do Tema nº 810 pelo STF, ocorreu a preclusão, sendo defeso à parte rediscutir a questão.” 
    Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido:
    (…)”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente